Tribunal: STF
Processo: ARE 1471218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 122) interposto em 26.04.2024 (eDOC 123) em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso (eDOC 119), em razão da deficiência da fundamentação de repercussão geral, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Nas razões do presente recurso, o Agravante sustenta ter discorrido “de forma específica e analítica todos os elementos que tornam a violação constitucional suscitada relevante do ponto de vista jurídico, político, econômico e social” (eDOC 122, p. 6).



    Desse modo, alega que a decisão comporta nova análise.



    No tocante ao mérito, repisa os argumentos do extraordinário e alega que “a Corte de origem deixou de observar a regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 117/2022 e, mesmo reconhecendo a existência de anistia que impede a aplicação de sanções de qualquer natureza aos partidos que tenham infringido o artigo 17, § 8º, da CF, penalizou a agremiação (...)” (eDOC 122, p. 7). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 126).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante, no que tange à inaplicabilidade do óbice oposto, uma vez que a parte desenvolveu argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria.



    Dessa forma, tendo sido demonstrada a existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário, reconsidero a decisão recorrida e julgo prejudicado o agravo regimental. 



    Passo, então, à análise do recurso. 



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 7.419/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que se questiona a constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 117, de 05 de abril de 2022.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022)’.



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 6.279/DF e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente